Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004173-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[C K LOPES DAMASCENO LTDA - CNPJ: 52.845.221/0001-64 (APELANTE), FRANCISCA REJANE DA SILVA MOREIRA - CPF: 042.116.864-10 (ADVOGADO), REDE ECONOMIZE LTDA - CNPJ: 47.953.514/0001-25 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E IMAGEM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PARCIAL PROCEDEN
CIA
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA
–

MARCA "FARMÁCIA ECONOMIZE" REGISTRADA NO INPI – USO INDEVIDO PELA REQUERIDA – CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.

1.

O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica somente é concedido mediante comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os custos processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

2.
Comprovado o registro da marca "FARMÁCIA ECONOMIZE" junto ao INPI, é assegurado ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei no 9.279/96.

3
.
A utilização de marca semelhante ("FARMÁCIA ECONOMIZA MAIS") pela requerida, atuando no mesmo
segmento mercadológico e com identidade visual similar, configura violação ao direito marcário e concorrência desleal.

4
.
O dano moral decorrente do uso indevido de marca é presumido (
in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5
.
Os danos materiais decorrentes da violação marcária devem ser apurados em liquidação de sentença, conforme previsão dos
arts
. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial.

6
.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
C K LOPES DAMASCENO LTDA
contra sentença proferida na ação de abstenção de uso de marca e imagem cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
REDE ECONOMIZE LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
a) confirmar a tutela de urgência concedida e determinar que a requerida se abstivesse, de forma definitiva, de utilizar a marca "FARMÁCIA ECONOMIZE" e a imagem da autora em qualquer meio de divulgação; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a decisão e juros de mora desde o evento danoso; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação por arbitramento; d) indeferir o
pedido de concessão de justiça gratuita à parte requerida. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, reiterando o pedido de gratuidade de justiça e ale
gando, em síntese
,
a
impossibilidade de exclusividade sobre expressão genérica, sustentando que o termo "economize" é de uso com
um e não comporta exclusividade.

Defende
a
ausência de comprova
ção de danos morais efetivos, bem como a
inadequação da condenação por danos ma
teriais.

Verbera que
cessou o uso da marca após ser notificada
, o que demonstraria sua boa-fé.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, requerendo a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a majoração dos honorários advocatícios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na inicial, a autora alegou ser titular da marca "FARMÁCIA ECONOMIZE", devidamente registrada junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e que tomou conhecimento de que a requerida, localizada em Lajes/RN, estava utilizando sua marca e imagem em propaganda e redes sociais, sem qualquer vínculo ou autorização.

Sustentou que houve violação do direito marcário e concorrência desleal, requerendo a concessão de tutela de urgência para que a requerida se abstivesse de utilizar a marca e a imagem da autora, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais a serem apurados em liquidação.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que a requerida se abstivesse de utilizar a marca e imagem da autora, sob pena de multa diária.

Citada, a requerida apresentou contestação alegando, em preliminar, seu direito à gratuidade de justiça. No mérito, afirmou não haver confusão entre os nomes, uma vez que utilizava a expressão "FARMÁCIA ECONOMIZA MAIS", a qual seria de uso comum, tendo cessado voluntariamente a utilização da marca após o deferimento da tutela.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, verifica-se que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Conforme a Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em análise, os documentos juntados pela apelante (DEFIS e PGDAS-D) não demonstram a efetiva incapacidade financeira para arcar com os custos processuais. Pelo contrário, consta na DEFIS juntada pela apelante o pagamento à sócia no importe de R$ 20.330,82, sendo R$ 16.944,00 relativos ao pró-labore e R$ 3.386,82 de distribuição de lucro, o que evidencia capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Ademais, como bem observado pela apelada, há inconsistências nas informações prestadas, pois a empresa apelante declarou ter comprado R$ 44.470,74 em mercadorias e vendido R$ 12.818,30, com suposto prejuízo de R$ 31.652,44, mas ainda assim distribuiu lucros à sócia, o que é matematicamente contraditório.

Portanto, mantém-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de violação de marca e consequente dever de indenizar.

Quanto à alegação de impossibilidade de exclusividade sobre expressão genérica, trata-se de inovação recursal, uma vez que tal argumento não foi suscitado em contestação, o que impede sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda que assim não fosse, o argumento não prospera. Isso porque
,
a marca "FARMÁCIA ECONOMIZE" encontra-se devidamente registrada junto ao INPI, sem qualquer ressalva quanto à exclusividade do termo, o que confere à apelada o direito de uso exclusivo
em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei no 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial).

Ademais, a discussão sobre a genericidade da marca e eventual nulidade do registro deveria ser objeto de ação própria, a ser proposta perante a Justiça Federal, conforme dispõe o art. 175 da Lei no 9.279/96, não sendo cabível tal discussão no âmbito desta ação.

Restou comprovado nos autos que a apelante utilizava a denominação "FARMÁCIA ECONOMIZA MAIS" e elementos visuais semelhantes aos da marca registrada pela apelada, atuando no mesmo segmento mercadológico, o que configura violação ao direito marcário e concorrência desleal, nos termos dos
arts
. 189 e 195 da Lei no 9.279/96.
Vejamos:
-

A própria apelante reconheceu o uso da marca similar, tanto que procedeu à alteração de sua denominação e identidade visual após a concessão da tutela de urgência, passando a utilizar a marca "Drogaria Santa Clara", conforme documentos juntados aos autos
.
Vejamos:

No que tange aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o uso indevido de marca gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"O dano moral por uso indevido da marca é aferível in
re

ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral." (REsp 1327773/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
15/02/2018)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não comportando majoração, como pretendido pela apelada, nem redução, como pleiteado pela apelante.

Em relação aos danos materiais, a sentença corretamente determinou sua apuração em liquidação por arbitramento, em conformidade com os
arts
. 208 e 210 da Lei no 9.279/96, que estabelecem critérios específicos para a determinação dos lucros cessantes decorrentes da violação de direitos de propriedade industrial.

A
jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v.g., no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarret
ando
inexorável
dano material.
vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos,
semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2.
Nos dias atuais
, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.
3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito
revela-se
capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando
inexorável
prejuízo que deverá ter o seu quantum
debeatur
, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

(...)
(
REsp 1327773/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
15/02/
2018)
(
Negritei).

Isso porque
,
é a própria lei que presume a existência dos danos materiais, sendo decorrência natural da contrafação e da violação da concorrência do mercado. A norma, inclusive, estabelece critérios específicos para se melhor alcançar o
quantum
debeatur
.

Nesse passo, define o art. 208 da LPI que
"a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria
auferido se a violação não tivesse ocorrido"
, tendo os dispositivos correspondentes assentado que:

Art. 209.
Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei
, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1o Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2o Nos casos de reprodução ou de imitação
flagrante
de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I -
os
benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II -
os
benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria
pago
ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.
(Negritei)

A norma em nenhum momento condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente ao uso indevido da marca a concorrência desleal, o desvio de clientela, a confusão entre estabelecimentos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos.

O dispositivo autoriza a reparação material se houver
"ato de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal"
, ou seja, a demonstração do dano perpassa pela comprovação da existência do fato - uso indevido de marca.

Ademais, deve-se levar em consideração que a referida prova é de dificílima

execução, como bem destaca doutrina de escol:

A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência.
Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes
exigi-la
com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico.

Freqüentemente
, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem,
mantendo-se no mesmo
nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono
da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.

Por outro lado, o titular do registro vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contratação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa.

A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução.

E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum

dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC.

De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca. (Gama Cerqueira. Tratado de
Propriedade Industrial,
vol
2., p. 1.129/1131 ou vol. 1, p. 284, 2ed. - nosso o grifo)

Diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência da violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação
(IDS - Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial. 3a ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2013, p. 488) (Negritei)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, haverá prejuízo do titular da marca, pois: i) caso não se constate a diferença entre o produto ou serviço contrafeito, o autor (do ato de concorrência desleal) auferirá lucros a partir da boa reputação do produto criado por outrem, estimulando a conduta por outros contrafatores, diminuindo os lucros do criador;
ii
) caso gere insatisfação, acabará por denegrir a imagem e a reputação criados pela vítima.

Ademais, a conduta perpetrada é definida como crime pela Lei 9.279/96, seja pela violação da marca (
arts
. 187-190), seja pelos atos de concorrência desleal (art. 195, III).

Assim, ocorrendo o uso indevido de marca - na hipótese, deve-se reconhecer a existência do dano
(
an

debeatur
)
, que deverá ser apurado no âmbito da liquidação
(quantum
debeatur
).

Esse também é o po
sicionamento do STJ
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora em 10/10/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade
industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despicienda a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 5- Recurso especial provido. (REsp 1635556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016,
DJe
14/11/2016) (grifo nosso)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. REGISTRO. NULIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRAFAÇÃO RECONHECIDA. SUBSEQÜENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA EMPRESA LESADA. PERÍODO A SER CONSIDERADO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEI N. 5.772/1971, ART. 59. I. Ainda que obtido o registro de marca perante o INPI pelas empresas-rés, a cerrada oposição da autora que detinha
marca anterior, consubstanciada por notificação e ações judiciais que culminaram com a decretação da nulidade do registro daquela pelo reconhecimento de contrafação geram, para a responsável, a obrigação de indenizar pelos prejuízos, com efeito retroativo à época em que configurado o ilícito. II. Ausência de boa-fé das rés, na conclusão do acórdão estadual, que não tem como ser revista em sede especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.III. Em determinadas circunstâncias, caso dos autos, é possível se presumir, de logo, a ocorrência de prejuízos pela mera demonstração da contrafação, além do que alguns deles foram já referidos pelo aresto objurgado, remetida a apuração da extensão total dos danos para a fase de liquidação por artigos. IV. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos. (REsp 125.694/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 28/11/2005, p. 291) (grifo nosso)

Nesse contexto, a
alegação de boa-fé da apelante não afasta sua responsabilidade pelos danos causados, uma vez que a cessação do uso da marca ocorreu apenas após a concessão da tutela de urgência, e não espontaneamente, como sustentado.

Por fim, quanto à confirmação da tutela de urgência em caráter definitivo, trata-se de consequência lógica do reconhecimento da procedência do pedido principal, não havendo qualquer irregularidade na decisão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025